Tribunal: TJDFT
Processo: 0009546-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009546-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55004443, o processo foi declarado saneado quanto aos servidores FRANCISCO HERMANO DE SOUZA, FRANCISCO JORGE MACHADO CRUZ e FRANCISCO JORFIVAN MACHADO LEITÃO. O SINDIRETA foi intimado para esclarecer as pendências relativas aos substituídos FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO e FRANCISCO MARQUES DE SOUZA. No ID: 57943612, fls 1180-1201/PDF, o exequente pugnou pela habilitação de sucessores processuais quanto ao beneficiário falecido FRANCISCO MARQUES DE SOUSA, pleiteou pela prorrogação de prazo, mais 30 (trinta) dias para providenciar as documentações de FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO (falecido), assim como requereu o prosseguimento da ação quanto aos substituídos processualmente FRANCISCO HERMANO DE SOUZA, FRANCISCO JORGE MACHADO CRUZ, FRANCISCO JORGIVAN MACHADO LEITÃO e FRANCISCO MARQUES DE SOUZA. Na sequência, o SINDIRETA apresentou pedido de habilitação de sucessor processual quanto ao de cujus FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO (ID: 58978665). No ID: 59293244, o Distrito Federal manifestou concordância com as sucessões processuais. Os EE PJE 0015425-57.2007.8.07.000, transitaram em julgado em 04/03/2023, conforme se vê no ID: 44216862, daqueles autos. A cópia do acórdão proferido nos respectivos embargos foi acostada nesta execução no ID: 9565880, fls 108-117/PDF. Os honorários contratuais majorados ao patamar de 20% (vinte por cento) foram deferidos no ID: 9566366 e os honorários à execução foram fixados no ID: 9566107. A cópia do acordo firmado entre as partes está anexada no ID: 9566317, fls 533-537/PDF. É o relato necessário. Passo a decidir. I-HABILITAÇÃO DE SUCESSORES PROCESSUAIS DE FRANCISCO MARQUES DE SOUSA. Pois bem, nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na hipótese, foi comprovado o óbito do substituído processual em questão, os documentos de sucessores processuais foram juntados e a regular representação deles em juízo pelos instrumentos de mandato juntados ao ID: 57943612: i-FRANCISCO MARQUES DE SOUSA: certidão de óbito vista na fl 1183/PDF, CNH na fl 1184/PDF, sentença de reconhecimento de união estável nas fls 1185-1187/PDF. ii- MARIA DE FATIMA DA SILVA: viúva, RG à fl 1189/PDF, procuração à fl 1188/PDF e quota sucessória de 50%. iii- SAMARA CRISTINA SILVA MARQUES DOS SANTOS: filha, CNH à fl 1191/PDF, procuração à fl 1190/PDF e quota sucessória 10%. iv- KAMILA SILVA MARQUES: filha, CNH à fl 1193/PDF, procuração à fl 1192/PDF e quota sucessória 10%. v-FABÍULA DA COSTA DE SOUSA, filha, RG às fls 1195-1196/PDF, procuração à fl 1194/PDF, CPF à fl 1197/PDF vi-SABRINA COSTA DE SOUSA, filha, procuração à fl 1198/PDF, CNH à fl 1199/PDF e quota sucessória 10%. vii-MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA, procuração à fl 1200/PDF, RG à fl 1201/PDF e quota sucessória 10%. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. Pelo exposto, comprovada a condição de sucessores do falecido, defiro o pedido de ID: 57943612, para admitir a habilitação MARIA DE FATIMA DA SILVA, SAMARA CRISTINA SILVA MARQUES DOS SANTOS, KAMILA SILVA MARQUES, FABÍULA DA COSTA DE SOUSA, SABRINA COSTA DE SOUSA e MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA como sucessores processuais de FRANCISCO MARQUES DE SOUSA. II-HABILITAÇÃO DE SUCESSOR PROCESSUAL DE FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO. Pois bem, nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na hipótese, foi comprovado o óbito do substituído processual em questão, os documentos de sucessores processuais foram juntados e a regular representação deles em juízo pelos instrumentos de mandato juntados ao ID: 58978665: i-FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO: certidão de óbito vista na fl 1210/PDF e CNH na fl 1211/PDF,. ii- BRENO LOPES FARIAS: filho, CNH à fl1213/PDF, procuração à fl 1212/PDF e quota sucessória de 100%. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. Pelo exposto, comprovada a condição de sucessores do falecido, defiro o pedido de ID: 58978665, para admitir a habilitação BRENO LOPES FARIAS como sucessor processual de FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO. III.FORMA DE PAGAMENTO Prosseguem na ação os substituídos processualmente FRANCISCO HERMANO DE SOUZA, FRANCISCO JORGE MACHADO CRUZ, FRANCISCO JORFIVAN MACHADO LEITÃO e os sucessores processuais de FRANCISCO MARQUES DE SOUSA e FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS FILHO. Desse modo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferido no ID: 9566366 e os honorários à execução fixados no ID: 9566107, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários de execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária, observando que a incidência da SELIC deve ser sobre o CRÉDITO PRINCIPAL ATUALIZADO MONETARIAMENTE. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 21 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR